Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-82.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. ANIMUS INJURIANDI. OCORRÊNCIA. ELEMENTOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Alex Antônio Alvarenga, por intermédio da Defensoria Pública do Distrito Federal (Id. 77321266), contra a sentença (Id. 77321259) proferida pelo Juízo do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição Judiciária do Guará, que julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e subsequentemente condenou o réu à pena de 1 (um) mês de detenção.
2. Na origem (Id. 77320034), Fábio Augusto Silva Diniz Araújo, apresentou queixa-crime contra o réu, ora apelante, pela prática do delito previsto no art. 140, caput, do Código Penal. 2.1. Asseverou que o querelado, inconformado com cobranças relativas ao cumprimento de acordo judicial previamente firmado entre as partes, enviou diversas mensagens e áudios por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp contendo xingamentos, insultos e expressões ofensivas à sua dignidade e decoro.
3. O Juízo singular, ao proferir a sentença, afirmou que a materialidade e a autoria estavam devidamente comprovadas pelas capturas de tela das conversas, pelos áudios encaminhados e pelo registro de ocorrência policial lavrado no mesmo dia dos fatos. 3.1. Ressaltou que as expressões utilizadas extrapolam qualquer contexto de mero desentendimento comercial, revelando propósito inequívoco de atingir a honra subjetiva do querelante. 3.2. Destacou, ademais, que não houve provocação prévia ou comportamento do querelante apto a afastar ou mitigar o dolo específico exigido pelo tipo penal. 3.3. Por essas razões condenou o ora apelante às sanções penais do art. 140, caput, do Código Penal, reconhecendo a presença do animus injuriandi e fixando valor mínimo a título de reparação dos danos morais, nos termos da regra prevista do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal.
4. Em suas razões recursais (Id. 77321266) o recorrente verbera, em síntese, que as mensagens teriam sido proferidas no calor de uma discussão e sem intenção de efetivamente ofender a honra da vítima. 4.1. Alega que a situação emocional e o contexto do desentendimento afastariam a tipicidade subjetiva. 4.2. Assevera também que não se pode extrair dos autos prova suficiente do dolo específico exigido pelo tipo penal, bem como que eventual condenação deve afastar a reparação civil mínima fixada. 4.3. Pleiteia, portanto, a reforma da sentença recorrida com a subsequente absolvição, bem como a exclusão da condenação à compensação dos danos morais experimentados.
5. O recorrido ofereceu contrarrazões (Id. 77321271), oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso. 5.1. Aduziu que a sentença recorrida observou todos os parâmetros legais, e que os elementos de prova existentes nos autos evidenciam de modo robusto o dolo específico de ofender, não havendo espaço para absolvição ou para afastamento da compensação mínima.
6. A douta Promotoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso interposto (Id. 77622793).
7. O recurso manejado merece ser conhecido, pois estão preenchidos os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, sendo próprio e tempestivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
8. Na presente hipótese a questão submetida ao exame desta Egrégia Turma Recursal consiste em examinar se as expressões dirigidas pelo réu à vítima configuram o delito de injúria, notadamente quanto à presença do animus injuriandi, bem como se subsiste a compensação mínima fixada na sentença condenatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
9. O denominado Animus Injuriandi é a intenção específica de ofender a honra de alguém. 9.1. Em outras palavras o animus injuriandi é a vontade consciente de ofender, rebaixar, desprestigiar ou atentar contra a dignidade ou o decoro da vítima. 9.2. Sem esse especial fim de agir, não há tipicidade subjetiva, podendo o fato se tornar atípico. 9.3. Trata-se de elemento subjetivo indispensável para a caracterização dos crimes contra a honra (calúnia, difamação e injúria), previstos nos artigos 138 a 140, todos do Código Penal. 9.4. Em termos constitucionais, a verificação do animus injuriandi é o ponto de equilíbrio entre a liberdade de expressão (art. 5o, inc. IX, da Constituição Federal) e a tutela da honra (art. 5o, inc. X, da Constituição Federal).
10. No caso em deslinde as palavras utilizadas pelo apelante, em tom agressivo, reiterado e desvinculado de qualquer crítica objetivamente verificável, demonstram inequívoco propósito de humilhar e menosprezar a vítima. 10.1. Os termos empregados extrapolam o limite do mero desentendimento e configuram ataque direto à honra subjetiva, revelando a presença do dolo específico exigido pelo tipo penal.
11. A alegação de exaltação momentânea não tem o condão de afastar a responsabilidade penal, pois o contexto dos autos demonstra que o apelante, mesmo advertido pela vítima sobre as obrigações decorrentes de acordo judicial previamente homologado, optou por reiterar xingamentos e ofensas pessoais, tanto por mensagens quanto por áudios.
12. Os elementos de prova existentes nos autos são harmônicos, firmes e suficientes para embasar a condenação, uma vez que as capturas de tela e os áudios juntados corroboram integralmente a narrativa constante da queixa-crime e da ocorrência policial.
13. Em relação ao montante fixado alusivo decorrente dos danos morais experimentados, a sentença observou o devido critério de razoabilidade, limitando-se a quantia módica e proporcional ao caráter pedagógico da intervenção penal, qual seja, R$ 2.000,00 (dois mil reais), não havendo razão para sua exclusão.
14. Verifica-se, portanto, a inexistência de ilegalidade, contradição ou deficiência probatória que autorize a reforma da sentença condenatória, devendo ser mantida integralmente.
15. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: Acórdão no 2027988; Acórdão no 2072084; e Acórdão no 2059066.
IV. DISPOSITIVO E TESE
16. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E DESPROVIDA.
Tese de Julgamento: A utilização de expressões injuriosas e degradantes dirigidas diretamente à vítima, por meio de comunicação privada, caracteriza animus injuriandi e configura o delito de injúria, mantendo-se hígidas a condenação penal e a reparação civil mínima fixada.
Dispositivos Relevantes Citados: artigos 138 a 140, ambos do Código Penal; artigos 387, inc. IV, e 593, inc. I, ambos do Código de Processo Penal; e art. 5o, incisos IX e X, da Constituição Federal.
Jurisprudências Relevantes Citadas: Acórdão no 2027988; Acórdão no 2072084; e Acórdão no 2059066.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos moldes da regra prevista no art. 46 da Lei no 9.099/95.